Tribunal: TJES
Processo: 5000734-15.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-15.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANY DE PAULA CAMPOS
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000734-15.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PARANA BANCO S/A

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: ANCHIETA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de inexistência de relação jurídica de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável) c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, em que o juízo
a quo
julgou IM
PROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

O juízo
a quo
chegou à conclusão de que nos autos não haveria elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque a recorrida juntou um “Termo de Consentimento Esclarecido” e no “Termo de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício” constaria as características da operação e a autorização para desconto, bem como, ao final, haveria assinatura da recorrente.

Todavia, observo dos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

a)

declarar a inexistência da relação jurídica controversa;

b)

condenar a recorrida à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta da parte recorrente, a ser apurado em cálculo simples no fase de cumprimento de sentença;

c)

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)